Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708679-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: FASTTEL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. DÍVIDA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória é o instrumento processual colocado a disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito. 2. O direito brasileiro adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. 3. No caso, não há dúvidas quanto aos serviços prestados, porém, diante de documentos trazidos pela parte contrária que demonstram a contestação da medição, apta o tornar controvertido o valor devido, não se está diante de uma obrigação líquida e certa, passível de ser cobrada por ação monitória. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 700, §§1o e 5o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Articula ofensa ao devido processo legal e ao procedimento legalmente previsto quando se indefere, após embargada a ação monitória, a produção de provas requerida pelas partes, especialmente no que toca à liquidação da prova escrita, que no caso em exame é incontroversa. Afirma que “a conclusão no sentido de que “referida verba, portanto, deve ser objeto de ação de cobrança, pois no caso da ação monitória o débito deve ser líquido e certo, isto é, sem discussão”, viola os retrocitados dispositivos legais supramencionados, bem como a instrumentalidade das formas e a primazia da resolução do mérito”. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possiblidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. A parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 56345437 no dia 5/3/2024, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/3/2024 e terminou no dia 26/3/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 01/4/2024 (ID 57439948), após escoado o prazo legal. Registre-se que a parte recorrente, na petição de ID 57351676, alegou que a ausência da interposição tempestiva do recurso especial se deu em virtude da indisponibilidade nos sistemas informatizados do STJ. De fato, o Superior de Tribunal de Justiça, conforme definido na Portaria STJ/GP no 154 de 18 de março de 2024 e na Resolução no 6 de 11 de março de 2024, comunicou que, durante o período de 23 a 31 de março, os sistemas informatizados judiciais do STJ ficariam indisponíveis ante a necessidade de migração da estrutura e do conteúdo do atual banco de dados do Tribunal. E como a mudança era estrutural, nos dias de indisponibilidade, os sistemas de busca processual, recolhimento de custas processuais (emissão da Guia de Recolhimento da União-GRU), pesquisa de Jurisprudência e Central do Processo Eletrônico, entre outros, ficariam inativos para todos os usuários durante o período. E, com a medida, os prazos processuais seriam suspensos, voltando a correr com o restabelecimento dos sistemas informatizados judiciais. Todavia, o STJ determinou a suspensão dos processos que estão em tramitação na Corte Superior e não nos demais Tribunais do país. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que se pudesse transpor o referido óbice legal, o recurso não deveria seguir no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 700, §§1o e 5o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028